Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704067-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIANARI ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Dianari Alves de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0706975-73.2020.8.07.0018, deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo dado em garantia, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de busca e apreensão, com fulcro no art. 3o do Dec. Lei 911/69, do veículo descrito na inicial. Observa-se que o(a)(s) ré(u)(s) foi(ram) constituído(a)(s) em mora, em decorrência da notificação extrajudicial que lhe(s) foi endereçada, consoante documentos juntados aos autos. A relação jurídica decorre do contrato, no qual consta, expressamente, que o financiamento ora concedido encontra-se garantido pela alienação fiduciária sobre o veículo objeto dos autos, em favor do demandante. O gravame se encontra devidamente registrado no DETRAN - DF. Desse modo, comprovadas a relação jurídica entre as partes e a mora, DEFIRO liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Expeça-se o mandado, para busca e apreensão do veículo, observando-se as regras desse procedimento especial. Após, proceda-se à citação na mesma oportunidade, com as observações de que poderá pagar a integralidade da dívida em 5 dias, contados da execução da liminar, ou contestar em 15 dias, também contados da execução da liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69 com a redação da pela Lei no 10.931/04. Intime-se.” Pretende a Agravante que seja suspensa a medida liminar de busca e apreensão e imediata restituição do bem, sob o fundamento de que a parte Agravada não juntou aos autos o AR da notificação da mora devidamente assinado. Sustenta que não houve a necessária constituição em mora, porquanto consta do aviso de recebimento que a parte estava ausente. Intimada a Agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, deixou transcorrer in albis o prazo para resposta. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Como se sabe, o prazo para interposição do agravo por instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Estabelece o artigo 219 do CPC, ainda, que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na espécie, verifica-se que a r. decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo dado em garantia foi proferida em 20.11.2020, sendo que, em 4.12.2020, a Ré, ora agravante, juntou aos autos instrumento de procuração com poderes para receber citação (Id. 78974372 dos autos de origem). O prazo recursal teve início no primeiro dia útil após a data da ciência da r. decisão agravada que, na hipótese, coincide com a data da apresentação antecipada da contestação (4.12.2020) e findou-se em 1.2.2021 (segunda-feira). Assim, considerando que o presente Agravo somente foi interposto no dia 9.2.2020, é manifesta a intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora